Tribunal: TJPA
Processo: 0005036-57.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005036-57.2019.8.14.0045

APELANTE: PAULO MARTONIO DE AGUIAR SIMAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO criminal
- CRIME DE
lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica – ART.
129, § 9º
, c/c artigo 147, do Código Penal Brasileiro – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO DA
ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELO DE LESÕES CORPORAIS.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE -
condutas diversas, com desígnios autônomos – DECISÃO MANTIDA- RECURSO coNHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se ajustam ao Laudo de Lesões Corporais acostado aos autos, bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;

II -
Quanto a
tese da defesa de que a conduta de ameaça deve ser absorvida pelo crime de lesão corporal, não pode prosperar. Em que pese
o recorrente tenha praticado as condutas em contexto fático muito próximo, elas foram absolutamente autônomas, possuindo desígnios diversos, incorrendo, dessa forma, o apelante em diferentes tipos penais, quais sejam, aqueles previstos no artigo 147, caput, do Código Penal e no artigo 129, § 9º, do mesmo diploma normativo. Necessário frisar, que a ameaça, como ocorreu no caso, não constituiu meio para a prática do crime de lesão corporal. Como já mencionado, os delitos foram praticados de maneira absolutamente independente, ou seja, a ameaça, por ser de natureza mais abrangente, não foi condição ou meio necessário ou serviu de preparação/execução para o delito de lesão corporal. Na espécie, observando a dinâmica dos fatos apresentados no acervo, n
ão se vislumbrou a existência de crime meio utilizado para a prática de outro delito (crime- fim). Embora o contexto fático no qual as ações ocorreram seja próximo, o apelante praticou condutas absolutamente diversas, com desígnios nitidamente autônomos, não havendo, incontinenti, a absorção de um pelo outro, ou seja, não ocorreu a consunção.

III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, sendo conveniente a manutenção da decisão que condenou o recorrente
a pena de
04 (quatro) meses de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º, c/c artigo 147, do Código Penal Brasileiro. (lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica).

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO MARTONIO DE AGUIAR SIMAO,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a pena de
04 (quatro) meses de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º, c/c artigo 147, do Código Penal Brasileiro. (lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica).
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 1ª Vara da Comarca de Redenção/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório, não trazendo segurança para manter uma condenação, devendo, desta forma, ser absolvido por atipicidade na conduta. Noutro ponto pugnou pelo reconhecimento da
incidência do princípio da consunção, já que a ameaça ocorreu na mesma circunstância fática (tempo/local) devendo, pois, ser absorvida pelo crime de lesão corporal.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta superior instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 11491646).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação manejado por
PAULO MARTONIO DE AGUIAR SIMAO,
irresignado com a r. sentença condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Redenção/PA.

Consta no incluso Inquérito Policial, que no dia 08 de setembro de 2018, por volta das 13h, na Rua João Gomes, n°. 31, Setor Alto Paraná, nesta Cidade, o denunciado PAULO MARTONIO DE AGUIAR SIMÃO ofendeu a integridade corporal de DAIONARA SILVA SOUZA, sua ex-companheira, conforme auto de exame de corpo de delito de fl. 09. Bem como, ameaçou de causa-lhes mal injusto e grave. Extraem-se dos autos que a vítima conviveu com o acusado por aproximadamente 02 (dois) ano, sendo que dessa relação tiveram uma filha em comum. Segundo o relato da vítima, se separou de
Paulo,
e após ficou acordado de que ele faria o pagamento referente a pensão da filha do casal. No dia dos fatos, a vítima foi até a casa do acusado para cobrar o pagamento da pensão de sua filha. Na ocasião, seu ex-companheiro desferiu sobre ela um chute na perna, bem como, ele asseverou "sai da porta da casa, uma puta dessa, uma vagabunda, vadia dessa, fica vindo aqui na minha porta com desculpa de receber dinheiro vou acabar fazendo besteira"
(sic).
Dessa forma, após tal agressão e humilhações sofridas pela vítima, ela ainda esperou por volta de 50min, durante esse período o acusado continuou xingando e ameaçando
Daionara.
Sendo que só realizou o pagamento quando percebeu que a vítima não ia embora sem receber o dinheiro.
Desse modo, restam presentes a materialidade e autoria dos delitos, que
estão devidamente comprovadas através dos elementos constantes no Inquérito Policial, as declarações da vítima, bem como por meio do auto de exame de corpo de delito (fl. 09).

Após ser regularmente processado, o recorrente
PAULO MARTONIO DE AGUIAR SIMAO, foi condenado a
pena de
04 (quatro) meses de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º, c/c artigo 147, do Código Penal Brasileiro. (lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica).
Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados, como a mulher. A
instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos, uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante agiu deliberadamente, infringindo as regras do art.
129, § 9º, c/c artigo 147, do Código Penal Brasileiro.

Na espécie, a materialidade delitiva e a autoria dos crimes restaram demonstradas através do auto de exame de corpo de delito, ocasião em que se constatou que houve ofensa produzida com pés, gerando hematomas em joelho esquerdo (ID 38345688). No tocante a autoria, as provas orais colhidas, indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do delito, como se pode observar através dos esclarecedores relatos da vítima DAIONARA SILVA SUZA, que relatou:

Que, foi até a localidade onde PAULO residia para suprir necessidade da filha que tiveram juntos, que foi a casa da tia do acusado, que o acusado jogou cinquenta reais no chão para que ela pegasse, que o acusado desferiu vários chutes nas pernas da depoente, que se protegeu com as mãos, que o acusado lhe ameaçou por diversas vezes, que o acusado a ameaçou dizendo que se continuasse a agir dessa maneira iria acabar fazendo besteira, que depois o acusado começou a difamar a depoente, seu companheiro, que teve que pegar guarda da filha de volta pelo Conselho Tutelar.

Na oportunidade, o apelante PAULO MARTONIO DE AGUIAR SIMÃO,
negou a autoria delitiva, afirmando:

Que, a vítima gosta de lhe prejudicar com esse tipo de situação e no fatídico dia não estava com o dinheiro da pensão e pediu para que ela voltasse mais tarde. Alegou que quando a vítima chegou na casa de sua tia, ela não estava com hematoma da perna e em relação a ameaça, aduziu que faliu de cabeça quente, porém, a afirmação de fazer uma besteira não significaria fazer algum mal contra ela.

Neste diapasão, cumpre salientar que grande parte dos crimes desta natureza são cometidos no âmbito das relações intimas entre as partes, de forma que, uma testemunha presencial dos fatos praticados é hipótese rara de ser encontrada, o que leva ao juízo prolator da sentença prestigiar as outras provas coligidas dos autos, quais sejam, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, e o depoimento prestado pela vítima.

A jurisprudência converge neste sentido, conforme transcrição que segue abaixo:

"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DA MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. A versão exculpatória apresentada em juízo - réu negou a prática da agressão - restou divorciada do acervo probatório. De outro lado, a palavra da vítima, garantindo que o réu a agrediu com golpes de guarda-chuva na cabeça, veio corroborada pelo auto de exame de corpo de delito, informando que as lesões foram causadas por instrumento contundente, compatível com golpes de guarda-chuva, como afirmou a vítima e, também, foi admitido pelo réu na fase inquisitorial. (...). Todavia, ainda que assim não fosse, nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância, como reconhecido por vasta jurisprudência desta Corte. (...)". (Apelação Crime Nº 70042679324, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 27/07/2011)

Diante dos argumentos esposados, observou-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade dos crimes de
lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. Uma vez que os
fatos narrados se adequaram, com perfeição, aos tipos penais insculpidos no artigo 129, § 9º, e no artigo 147, caput, ambos do Código Penal, sendo impossível atender ao pleito defensivo de absolvição.
Assim, atento ao melhor direito, verificou-se a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
que se mantem irretocável.

Quanto a
tese da defesa de que a conduta de ameaça deve ser absorvida pelo crime de lesão corporal, não pode prosperar. Em que pese
o recorrente tenha praticado as condutas em contexto fático muito próximo, elas foram absolutamente autônomas, possuindo desígnios diversos, incorrendo, dessa forma, o apelante em diferentes tipos penais, quais sejam, aqueles previstos no artigo 147, caput, do Código Penal e no artigo 129, § 9º, do mesmo diploma normativo. Necessário frisar, que a ameaça, como ocorreu no caso, não constituiu meio para a prática do crime de lesão corporal. Como já mencionado, os delitos foram praticados de maneira absolutamente independente, ou seja, a ameaça, por ser de natureza mais abrangente, não foi condição ou meio necessário ou serviu de preparação/execução para o delito de lesão corporal.

Na espécie, observando a dinâmica dos fatos apresentados no acervo, n
ão se vislumbrou a existência de crime meio utilizado para a prática de outro delito (crime- fim). Embora o contexto fático no qual as ações ocorreram seja próximo, o apelante praticou condutas absolutamente diversas, com desígnios nitidamente autônomos, não havendo, incontinenti, a absorção de um pelo outro, ou seja, não ocorreu a consunção.

Na hipótese,
a lesão corporal no ambiente doméstico, invariavelmente, não absorveu, em face das circunstâncias em que ocorreu o crime, o delito de ameaça, uma vez que a ação perpetrada pelo recorrente, foi muito mais além do que causar sofrimento corporal, ultrapassando as balizas materiais, alcançando a paz intima em face da promessa de causar um mal injusto grave, sendo temerário descartar a aplicação do art. 147 do CP.

Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do
decisum
objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada as incursões defensivas, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto.

Dito isto, as teses apresentadas pela defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum.
D
esse modo e em sintonia com o parecer ministerial, restou incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
PAULO MARTONIO DE AGUIAR SIMÃO, que segue condenado
a pena de
04 (quatro) meses de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º, c/c artigo 147, do Código Penal Brasileiro. (lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica), nos
termos da fundamentação.

E como voto

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023